Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DOS MÚTUOS. COBRANÇA INDEVIDA. PROVA INSUFICIENTE. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte demandada que não apresenta prova suficiente nos autos, limitando-se a colacionar no bojo de sua contestação cópias das telas do seu sistema interno, bem como fotografia de pessoa que segura uma carteira de identidade que não guarda semelhança com a imagem do autor da demanda, não comprova suficientemente suas alegações, no sentido de que as contratações questionadas seriam regulares.
2. A inscrição ilícita do nome do apelado apelante no cadastro de inadimplentes, no caso concreto, constitui ato ilícito, violação ao direito da personalidade e gera o dever de reparação, em especial porque a parte descobriu que estava com o nome negativado enquanto angariava um financiamento habitacional, o que gera uma frustração maior. Além disso, o autor procurou administrativamente a sociedade empresária requerida para solucionar a contenda (mas não obteve sucesso), teve que registrar boletim de ocorrência e, ainda assim, recorrer ao Poder Judiciário para ver assegurado o seu direito à declaração de inexistência dos débitos cobrados.
3. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 3.1. Dessa forma, o valor fixado na sentença, de R$ 2.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de se encontrar dentro dos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes.
4. Recurso conhecido e não provido.